Tribunal: TJDFT
Processo: 0744403-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. LOCAL INCERTO OU NÃO IGNORADO. NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 256 do CPC, ao dispor sobre a citação por edital, prevê a sua admissibilidade nas hipóteses em que desconhecido ou incerto o citando; ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que ele se encontrar; ou nos casos expressos em lei. 1.2 A citação editalícia possui natureza excepcional, que, nos termos da lei, tem cabimento somente após esgotadas todas as tentativas de localização pessoal da parte, que deverá ser advertida, por meio do ato citatório, da pretensão executória deduzida em seu desfavor.
2. Em razão do caráter excepcional, faz-se necessário o esgotamento das pesquisas de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao exequente e ao juízo, como forma de aferir se o réu, de fato, está em local incerto ou ignorado. Incabível, portanto, a determinação citação por edital se não exauridos os meios cabíveis para obtenção de endereço do réu.
3. Recurso conhecido e desprovido.